Tribunal: TJES
Processo: 0000014-66.2025.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000014-66.2025.8.08.0015

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS RAMOS LUZIA

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000014-66.2025.8.08.0015

APELANTE: LUCAS RAMOS LUZIA

Advogado do(a) APELANTE: JAMILLA PANDOLFI SESANA BORGES - ES19544-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. § 4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS. REQUISITOS PREENCHIDOS. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA MINORANTE NO PATAMAR MÍNIMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por LUCAS RAMOS LUZIA contra sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, 06 (seis) meses de detenção e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto. O apelante requer o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o apelante preenche os requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, considerando a quantidade de droga apreendida (49,1 g de crack) e as circunstâncias da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas e do delito de trânsito restam incontroversas e devidamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Laudo de Exame Químico e pelas provas orais colhidas.

A pena-base para o crime de tráfico de drogas permanece no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, conforme fixado na sentença, com o afastamento da atenuante da confissão em razão do enunciado da Súmula 231 do STJ.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AREsp n. 2.916.691/SP, estabelece que a quantidade de drogas, por si só, não afasta a aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, podendo servir para a modulação da fração de redução.

O apelante é primário e possui bons antecedentes, não havendo provas de que se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, preenchendo, assim, os requisitos cumulativos para o reconhecimento do tráfico privilegiado.

A quantidade de crack apreendida (49,1 g), que poderia ser fracionada em centenas de porções, e o transporte do entorpecente entre municípios (São Mateus/ES e Conceição da Barra/ES) revelam um maior envolvimento na atividade ilícita e justificam a aplicação da minorante no patamar mínimo de 1/6 (um sexto).

A condenação pelo crime previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro se mantém, pois a prova testemunhal confirma que o apelante, sem habilitação, dirigiu motocicleta em alta velocidade e na contramão, gerando perigo de dano concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para, aplicando o redutor do tráfico privilegiado na fração de 1/6, fixar a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, 06 (seis) meses de detenção e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento
:

A quantidade de droga, isoladamente, não constitui fundamento suficiente para afastar a incidência da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, quando preenchidos os requisitos legais da primariedade, bons antecedentes e ausência de dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa.

A natureza, a quantidade do entorpecente e as circunstâncias do crime, como o transporte intermunicipal da droga, são elementos que justificam a modulação da fração da minorante do tráfico privilegiado, aplicando-se o patamar mínimo de 1/6.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e § 4º; Código de Trânsito Brasileiro, art. 309; Código Penal, art. 69; Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.916.691/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 03/09/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000014-66.2025.8.08.0015

APELANTE: LUCAS RAMOS LUZIA

Advogado do(a) APELANTE: JAMILLA PANDOLFI SESANA BORGES - ES19544-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
LUCAS RAMOS LUZIA

em face da r. Sentença (ID. 15614331) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Conceição da Barra/ES, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e no artigo 309, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de

0
5
(
cinco
) ano
s
de reclusão
,
e
0
6
(
seis
) meses de
detenção,
além de
5
00
(
quinhentos
) dias-multa
, em regime inicialmente semiaberto.

Segundo a denúncia, no dia 17/02/2025, o apelante foi surpreendido transportando aproximadamente 60 g de crack, que poderia ser fracionado em cerca de 400 porções, entre os Municípios de São Mateus/ES e Conceição da Barra/ES. Consta, ainda, que, ao ser abordado por policiais militares, empreendeu fuga em alta velocidade, dirigindo motocicleta sem habilitação, na contramão e realizando manobras perigosas, momento em que dispensou uma sacola contendo o entorpecente. Abordado após colisão, confessou que transportava a droga mediante pagamento.

Devidamente processado, o réu fora condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso,
não se discute a condenação
em relação ao delito de tráfico de drogas
, que se encontra suficientemente lastreada no Auto de Prisão em Flagrante (ID 15614306, pp. 05/11), no Boletim Unificado nº 57242793 (ID 15614306, pp. 12/15), Auto de Apreensão (ID. 15614306, pp. 22/23), no Laudo de Exame Químico (ID 15614329), atestando a apreensão de 02 (duas) unidades de material compacto em pedras, de cor bege, envoltas individualmente por plástico, com massa total de 49,1 g (quarenta e nove vírgula um gramas), em que, conforme Laudo, fora detectada a presença de éster metílico da benzoilecgonina, presente em materiais conhecidos como cocaína e crack, e nas provas orais colhidas nos autos.

A defesa requer o reconhecimento do chamado tráfico privilegiado, afirmando preencher os requisitos legais.

Destaco que a pena-base do apelante para o delito de tráfico de drogas fora fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase, reconheceu-se a atenuante da confissão espontânea, mas sua aplicação foi afastada em razão do enunciado da Súmula 231, do STJ, que impede a redução da pena aquém do mínimo legal.

Na terceira fase, deixou-se de aplicar a minorante do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, sob o fundamento de que a quantidade de entorpecente (49,1 g de crack, equivalentes a aproximadamente 400 porções) e as circunstâncias do crime revelariam dedicação a atividades ilícitas.

Fixou-se, assim, a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

A defesa recorre postulando o reconhecimento do chamado tráfico privilegiado. E aqui lhe assiste razão.

O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado (AREsp n. 2.916.691/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 03/9/2025), assentou que
a quantidade de drogas, por si só, não afasta a aplicação do redutor do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, podendo servir apenas para fixação da pena-base ou modulação da fração de redução, desde que não haja bis in idem
.

No caso, embora o apelante tenha admitido o transporte da droga mediante pagamento, trata-se de réu primário e de bons antecedentes, não havendo notícia de condenação penal definitiva que demonstre dedicação habitual a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa. A quantidade apreendida, de 49,1 g de crack, não é expressiva a ponto de, isoladamente, caracterizar envolvimento estrutural no tráfico. Ademais, as circunstâncias da prisão, transporte em motocicleta e fuga após ordem de parada, não extrapolam a dinâmica de um episódio isolado.

Assim, preenchidos os requisitos cumulativos do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, impõe-se o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Todavia, destaca-se que o material entorpecente apreendido, consoante registrado no Relatório Policial, poderia ser fracionado em centenas de porções de crack. Além disso, o apelante confessou que havia transportado a droga do Município de São Mateus para Conceição da Barra/ES, revelando um maior envolvimento na estrutura da atividade ilícita.

Diante desses fatores, mostra-se adequado o reconhecimento da causa de diminuição do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, mas em seu patamar mínimo de 1/6.

Dessa forma, sobre a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, aplica-se a redução de 1/6, resultando em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa para o crime de tráfico.

No tocante ao delito do art. 309, do CTB, a prova é firme ao demonstrar que o apelante conduzia motocicleta sem habilitação, em alta velocidade, pela contramão e realizando ultrapassagens perigosas, expondo terceiros a risco concreto. Sua conduta foi relatada de forma firme e segura pelos Policiais Militares Vitor dos Santos de Souza e Thiago Almeida Roncatto, os quais realizaram a sua prisão em flagrante.

Correta, portanto, a condenação e a fixação da pena mínima em 06 (seis) meses de detenção.

Somadas as reprimendas, nos termos do art. 69, do Código Penal, a pena definitiva do apelante resta em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, 06 (seis) meses de detenção e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

Diante da quantidade de pena, mantém-se o regime, inicialmente, semiaberto.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer a incidência do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, aplicando a fração mínima de 1/6, reduzindo a pena pelo crime de tráfico e fixando a reprimenda definitiva em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, 06 (seis) meses de detenção e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, mantido o regime semiaberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)